Tribunal: TJMT
Processo: 0001413-44.2018.8.11.0096
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001413-44.2018.8.11.0096
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDILSON DINIZ SOARES - CPF: 082.647.428-40 (EMBARGANTE), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LOURDES TRINDADE VAZ ZAGANSKI - CPF: 793.254.671-00 (EMBARGADO), PATRICIA DA ROSA - CPF: 043.515.011-11 (EMBARGADO), NEUSA APARECIDA FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 894.524.881-15 (EMBARGADO), ENI DE FATIMA ZAGANSKI - CPF: 776.962.631-53 (EMBARGADO), JUVINO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 395.200.131-72 (EMBARGADO), JOSEMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 866.355.901-10 (EMBARGADO), EDELI MIGUEL ZAGANSKI - CPF: 797.928.801-78 (EMBARGADO), LORENI TEREZINHA ZAGANSKI VILELA - CPF: 611.949.642-49 (EMBARGADO), NIVALDO ZAGANSKI - CPF: 318.617.411-20 (EMBARGADO), JOSELIA APARECIDA ZAGANSKI - CPF: 797.984.891-87 (EMBARGADO), JOSE ZAGANSKI - CPF: 458.660.231-72 (EMBARGADO), CLEANICE ZAGANSKI - CPF: 777.689.571-72 (EMBARGADO), NEUSA APARECIDA FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 894.524.881-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURDES TRINDADE VAZ ZAGANSKI - CPF: 793.254.671-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA DA ROSA - CPF: 043.515.011-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil. Processo civil. Embargos de terceiro. Compra e venda de imóvel.
Ausência de omissão, contradição e obscuridade
.
Rediscussão. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de
embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação de um terceiro adquirente de imóvel, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de proteção de sua posse. O embargante, por sua vez, alega que o acórdão seria omisso, contraditório e obscuro por não ter considerado sua boa-fé, a ausência de registro da ação na matrícula do imóvel e a natureza de coisa julgada que se formou em processo extinto sem resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade por não ter analisado devidamente os seguintes pontos: (i) a condição de terceiro adquirente de boa-fé; (
ii
) a ausência de publicidade do litígio na matrícula do imóvel; e (
iii
) a natureza da coisa julgada formada em processo extinto sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC).

III. Razões de decidir

3.
O acórdão não padece dos vícios apontados, pois enfrentou de forma clara e fundamentada a tese central do recurso de apelação: a validade da aquisição do imóvel pelo embargante frente à prévia declaração de nulidade do negócio jurídico que a antecedeu.

4. A nulidade de um negócio jurídico, uma vez declarada por sentença transitada em julgado, tem efeitos que retroagem à data de sua celebração (
ex

tunc
), invalidando os atos subsequentes que dele derivaram, inclusive a aquisição realizada pelo embargante.

5. A proteção ao terceiro de boa-fé e a ausência de averbação da ação na matrícula do imóvel são argumentos insuficientes para convalidar um negócio que decorre de um ato nulo. A segurança jurídica, neste caso, exige a prevalência da coisa julgada que desconstituiu o ato original.

6. A decisão embargada abordou todos os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao pretendido pelo embargante, o que não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo da parte, não passível de saneamento por meio de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A nulidade de um negócio jurídico, uma vez declarada por sentença com trânsito em julgado, tem efeitos que retroagem à data de sua celebração, invalidando todos os atos subsequentes que dele derivaram. A proteção ao terceiro adquirente de boa-fé não se sobrepõe aos efeitos da coisa julgada que reconheceu a nulidade do ato de origem."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Embargos de Declaração interposto por EDILSON DINIZ SOARES, contra o r. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação
,
mantendo inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação de embargos de terceiro ajuizada pelo agravante contra LOURDES DA TRINDADE VAZ ZAGANSKI e PATRICIA DA ROSA.
O acórdão entendeu que o negócio jurídico que deu origem à aquisição do imóvel pelo embargante foi declarado nulo por vício de dolo, e que a proteção ao adquirente de boa-fé não pode se sobrepor à autoridade da coisa julgada. O julgado também majorou os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

O embargante sustenta que o acórdão embargado apresenta omissão, contradição e obscuridade
.

Assevera que a decisão desconsiderou sua condição de terceiro adquirente de boa-fé e a ausência de publicidade da constrição na matrícula do imóvel
.

Aduz que a decisão que extingue o processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC) não pode produzir efeitos materiais de coisa julgada a ponto de invalidar um negócio jurídico e afastar a proteção do adquirente de boa-fé
.

Verbera sobre a necessidade de prequestionamento das matérias de direito federal para eventual recurso futuro
.

Pede, pois, que o acórdão embargado seja
reformado para que seja reconhecida a inexistência de coisa julgada, sua boa-fé e a aplicabilidade da Súmula 375 do STJ, e que os embargos de terceiro sejam julgados procedentes, garantindo-lhe a manutenção da posse do imóvel. Alternativamente, pede que seja determinado o reexame da matéria para um novo julgamento, uma vez sanados os vícios declaratórios
.

Os
embargados

apresentaram
contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia tem origem em uma ação de Embargos de Terceiro, ajuizada por Edilson Diniz Soares com o objetivo de proteger sua posse sobre um imóvel. Ele adquiriu o bem de um terceiro, que, por sua vez, havia comprado de Patrícia da Rosa. Ocorre que o negócio jurídico original, celebrado entre Patrícia e o proprietário anterior, foi declarado nulo por vício de dolo em um processo distinto, com sentença já transitada em julgado.

O cerne da questão é se a condição do autor, como terceiro adquirente de boa-fé, pode se sobrepor aos efeitos da nulidade do negócio jurídico que precedeu a sua aquisição. O acórdão anterior, contra o qual foram opostos os embargos, entendeu que a nulidade retroage (
ex

tunc
), tornando o ato original inválido e, consequentemente, afetando toda a cadeia de alienações subsequentes. Assim, o acórdão negou provimento à apelação do autor, mantendo a improcedência dos embargos de terceiro.

A parte embargante, por sua vez, sustenta que a decisão do tribunal contém omissão, contradição e obscuridade, pois não teria considerado a sua boa-fé, a ausência de publicidade do litígio na matrícula do imóvel e a natureza da coisa julgada formada em um processo que foi extinto sem resolução do mérito.

O Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão objurgado padece dos vícios de omissão, contradição e obscuridade, por não ter considerado sua condição de terceiro adquirente de boa-fé, a ausência de publicidade da constrição na matrícula do imóvel, e a natureza da coisa julgada formada em processo extinto sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC).

Os Embargos de Declaração, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial.

Na hipótese vertente, contudo, entendo que o acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios apontados pelo Embargante.

A omissão, segundo o CPC, ocorre quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, ou sobre tema que deveria ter sido abordado de ofício ou a requerimento da parte, conforme o caso. No entanto, uma análise acurada do acórdão revela que a controvérsia principal - a validade da aquisição do imóvel pelo Embargante frente à prévia declaração de nulidade do negócio jurídico que o precedeu - foi devidamente enfrentada e fundamentada.

O acórdão foi claro ao assentar que a nulidade do negócio jurídico, por vício de dolo, retroage à data de sua celebração (
e
x

tunc
), desconstituindo todos os atos subsequentes que dele derivaram. A decisão judicial que declarou a nulidade do contrato entre o vendedor e a adquirente primária (Patrícia) produziu, portanto, efeitos que fulminaram a cadeia de alienações do bem, o que inclui a aquisição do imóvel pelo Embargante.

A questão central não se resume à mera publicidade da constrição ou à boa-fé do adquirente, como equivocadamente sustenta o Embargante.

O cerne da controvérsia reside na autoridade da coisa julgada, que declarou nulo o negócio jurídico originário.

A proteção ao adquirente de boa-fé não pode servir de escudo para legitimar um ato que, na origem, é nulo. A segurança jurídica, nesse caso, exige que se priorize a proteção daquele que teve seu patrimônio esbulhado por dolo, conforme reconhecido em sentença transitada em julgado.

Para evitar tautologia e enriquecer o argumento, é possível introduzir o trecho do acórdão de forma que ele complemente e confirme o raciocínio já exposto:

A tese do apelante, centrada na presunção de sua boa-fé e na ausência de publicidade do litígio na matrícula do imóvel, não se sustenta diante das peculiaridades do caso. Embora o ordenamento jurídico proteja o terceiro de boa-fé, é imperativo que tal condição seja analisada sob o prisma de todos os elementos fáticos e jurídicos disponíveis.

O contrato de compra e venda firmado entre o apelante e Patrícia da Rosa é posterior à sentença que declarou a nulidade do negócio jurídico entre esta e Lourdes. A decisão judicial, proferida em 03 de maio de 2017, já havia determinado a invalidade da aquisição de Patrícia. A transação do apelante, por sua vez, ocorreu em 20 de setembro de 2017.

Conforme o artigo 1.268 do Código Civil, a tradição não aliena a propriedade quando realizada por quem não seja proprietário, sendo a venda a
non domino
considerada nula de pleno direito. A nulidade absoluta do negócio jurídico é um ponto central, pois, segundo o artigo 166 do Código Civil, é nulo o negócio jurídico quando for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto.

[...]

Nesse contexto, a aquisição do imóvel pelo apelante se deu sobre um objeto já eivado de nulidade absoluta, sendo a sentença da ação anulatória um fato público e processualmente consolidado. O princípio da boa-fé do terceiro adquirente não pode ser invocado para chancelar um negócio jurídico que decorre diretamente de um ato anulado judicialmente por dolo e má-fé.

[...]
A inexistência de averbação da ação ou da sentença na matrícula do imóvel, embora seja um ponto relevante para a caracterização da boa-fé, não é suficiente para convalidar um negócio subsequente à declaração de sua nulidade.

A nulidade do negócio jurídico, por vício de dolo,
retroage à data de sua celebração (
ex

tunc
), desconstituindo todos os atos subsequentes que dele derivaram. A aquisição de Patrícia foi declarada nula, o que a impede de alienar validamente o bem a terceiros, ainda que estes não tenham conhecimento direto da sentença.

A proteção ao adquirente de boa-fé não pode servir de escudo para legitimar um negócio jurídico que tem como pressuposto um ato judicialmente desconstituído. Permitir o provimento do recurso seria o mesmo que desconsiderar a autoridade da coisa julgada e conferir validade a um ato que, na origem, é nulo. A segurança jurídica, nesse caso, exige que se priorize a proteção daquele que teve seu patrimônio esbulhado por dolo, conforme reconhecido em sentença transitada em julgado.

Assim, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no julgado. O acórdão abordou a matéria de forma ampla, ainda que em sentido diverso ao pretendido pela parte, o que não autoriza a interposição de embargos de declaração com nítido caráter infringente. O inconformismo da parte não se coaduna com os vícios sanáveis por meio deste recurso.

Quanto ao pleito de prequestionamento, verifico que a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto desta Corte, dispensa a menção expressa a dispositivos legais. Para que o prequestionamento se configure, basta que a matéria de direito federal tenha sido devidamente debatida no acórdão, o que, no caso, foi plenamente cumprido.

O acórdão embargado fundamentou sua decisão com base nos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada, bem como nas normas que regem a nulidade dos negócios jurídicos, o que atende perfeitamente ao requisito do prequestionamento para fins de interposição de recurso especial.

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os Embargos de Declaração opostos por Edilson Diniz Soares
, por não vislumbrar a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025